Tribunal: TJDFT
Processo: 0746283-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Processo : 0746283-02.2022.8.07.0001 DESPACHO À embargante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à tempestividade dos embargos de declaração, uma vez que a ementa do acórdão foi disponibilizada no Diário de Justiça em 23/05/2024, com data de publicação em 24/05/2024, ao passo que os declaratórios foram manejados apenas em 18/06/2024 (id. 60451850). Cumpre registrar que, em consulta ao monitoramento do sistema na internet deste Tribunal de Justiça, constata-se a indisponibilidade do PJe e a prorrogação do prazo tão somente no dia 27/05/2024, de modo que o início da contagem ocorreu em 28/05/2024. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 03 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator